Tribunal: TJBA
Processo: 8098808-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098808-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANIEL PORTO FREITAS Advogado(s): SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO, KARINA MARTINS OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC RECURSO CONHECIDO E REJEITADO I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado em face de acórdão unânime que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fundados essencialmente no descumprimento do dever legal de apresentação de memória discriminada de cálculo pelo devedor e na configuração de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) ao alegar desconhecimento de dívida objeto de renegociação formalizada. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil e de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, bem como se há contradição interna entre o reconhecimento da complexidade das operações financeiras e a exigência de apresentação de planilha de cálculos sem auxílio técnico. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do julgado. A realização de perícia contábil não possui o condão de suprir a inércia da parte em cumprir o ônus processual de delimitar o valor incontroverso e apresentar memória de cálculo nos embargos fundados em excesso de execução, conforme exigência do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. A incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não autoriza a inversão automática do ônus da prova nem isenta o devedor de apresentar indícios mínimos de suas alegações, não havendo omissão quando o julgador adota tese jurídica contrária à pretensão da parte. Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que a complexidade das operações bancárias e renegociações não retira a liquidez do título nem afasta a boa-fé objetiva, configurando comportamento contraditório a alegação genérica de desconhecimento da dívida após a assinatura de instrumentos de confissão e renegociação. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, §§ 3º e 4º; CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 8098808-17.2022.8.05.0001, em que figura como Embargante DANIEL PORTO FREITAS e como Embargado BANCO DO BRASIL S/A, Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA